Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015347-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENATO LINO DA SILVA - CPF: 988.299.202-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 895.735.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA ALVES DA SILVA - CPF: 474.867.528-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA SILVA DA SILVA - CPF: 002.595.292-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU LINO DA SILVA - CPF: 988.299.472-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO DA SILVA E SILVA - CPF: 912.756.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA QUADRA - CPF: 020.569.931-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA DA CRUZ VILELA QUADRA - CPF: 025.038.432-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO QUADRA - CPF: 977.006.812-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES RIBEIRO - CPF: 063.218.021-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA PAIVA DA SILVA - CPF: 639.105.353-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 061.132.601-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN DA CRUZ SOUSA - CPF: 617.866.413-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI LUIZ PESSATTO - CPF: 020.521.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA IRREGULAR. COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO ABSOLUTO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que concedeu parcialmente tutela de urgência. A medida determinou a regularização do fornecimento de energia elétrica na localidade denominada “Chácara Mãe Eva”, zona rural de Matupá/MT, com instalação de unidades consumidoras individualizadas no prazo de 10 dias, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível compelir concessionária de serviço público a regularizar o fornecimento de energia elétrica em área informalmente ocupada, diante da essencialidade do serviço e da situação de vulnerabilidade da população local;

(ii) saber se a ausência de regularização fundiária e as normas da agência reguladora impedem o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência se fundamentou na essencialidade do serviço de energia elétrica e no risco à integridade física e à dignidade dos moradores, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

A alegação de inexequibilidade da medida no prazo fixado não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco demonstrado impedimento técnico absoluto à prestação mínima do serviço.

A jurisprudência do STJ afasta a tese de que a irregularidade fundiária, por si só, autorize a recusa da prestação de serviço público essencial, notadamente quando caracterizada situação de risco social e vulnerabilidade da comunidade afetada.

A decisão agravada harmoniza-se com o princípio da dignidade da pessoa humana, com o dever de prestação universal e contínua do serviço público essencial e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A irregularidade fundiária não constitui, por si só, fundamento legítimo para negar o fornecimento de energia elétrica a comunidades em situação de vulnerabilidade social, desde que não haja impedimento técnico absoluto.

2. A prestação do serviço público essencial deve ser assegurada mesmo em áreas não regularizadas, quando presente o risco à dignidade da pessoa humana e à integridade física dos moradores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 175; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.394/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.12.2020; TJMG, AI 2289076-14.2022.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 24.01.2023; TJSP, AC 1000460-26.2019.8.26.0156, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento manejado em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação civil pública n.o 1000536-95.2025.8.11.0111, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Ministério Público estadual propôs ação civil pública com pedido de tutela de urgência, visando compelir a concessionária agravante a regularizar o fornecimento de energia elétrica às residências situadas na localidade denominada “Chácara Mãe Eva”, situada na zona rural do município de Matupá. Alegou o Parquet que os moradores da região enfrentam situação de extrema vulnerabilidade, em razão da precariedade da rede elétrica utilizada, a qual seria alimentada de forma improvisada a partir da rede particular de um morador, expondo a comunidade a riscos de acidentes e à violação de direitos fundamentais.

O Juízo de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à concessionária requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse todas as intervenções técnicas e administrativas necessárias à regularização do fornecimento de energia elétrica na localidade, com a instalação de unidades consumidoras individualizadas para cada morador, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada, a empresa interpôs agravo de instrumento, pleiteando, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, ao argumento de que se trata de área irregular e não loteada formalmente, cuja infraestrutura precária inviabilizaria a prestação do serviço com a segurança necessária, além de se tratar de responsabilidade do particular empreendedor, não sendo da alçada da concessionária promover a extensão da rede elétrica em loteamentos não regularizados.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, notadamente diante da natureza essencial do serviço de energia elétrica e da situação fática apontada pelo Ministério Público, que revela risco à integridade física e à dignidade dos moradores da localidade afetada.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos anteriormente expostos e defendendo a necessidade de reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo ao recurso principal.

Sustenta, em síntese, que a determinação judicial impôs obrigação de difícil cumprimento, sem observância dos prazos operacionais e regulatórios a que está submetida, além de desconsiderar os riscos técnicos e jurídicos decorrentes da atuação em área não regularizada, podendo inclusive gerar sanções por parte da agência reguladora (ANEEL) (Id. 293015364).

Sem contrarrazões (Id. 305093893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (processo no 1000536-95.2025.8.11.0111), por meio da qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência, determinando à agravante que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse à regularização do fornecimento de energia elétrica nas residências situadas na Chácara Mãe Eva, mediante instalação de unidades consumidoras individualizadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Não assiste razão à agravante.

De início, extrai-se da decisão agravada que a tutela de urgência foi concedida com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, diante da constatação da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente por se tratar de fornecimento de serviço público essencial, com repercussões diretas na dignidade da pessoa humana.

Dispõe o art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Com efeito, a concessão da tutela de urgência reclama, em juízo de cognição sumária, a demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, o juízo de origem entendeu estarem presentes tais requisitos, diante da essencialidade do fornecimento de energia elétrica às famílias residentes na localidade indicada, especialmente diante da ausência de alternativa regular de acesso ao serviço público.

A alegação da agravante de que a execução da medida é inexequível no prazo de 10 (dez) dias, por suposta complexidade técnica e necessidade de elaboração de projeto de extensão de rede, encontra amparo em dispositivos da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021. Contudo, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, qualquer óbice técnico absoluto que inviabilize o atendimento mínimo à comunidade, sobretudo diante da urgência social envolvida.

É certo que o art. 480 da Resolução supracitada atribui ao loteador a responsabilidade pela infraestrutura elétrica em loteamentos particulares com múltiplas unidades consumidoras. No entanto, a jurisprudência pátria tem mitigado essa rigidez normativa quando está em jogo o acesso a serviço público essencial por parte de comunidades vulneráveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.931.394/RO, assentou o entendimento de que a precariedade fundiária não é, por si só, justificativa suficiente para a recusa da prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, firmando a orientação de que o direito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer em hipóteses como a dos autos.

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça possuem precedentes no sentido de que, inexistindo impedimentos técnicos ou de segurança, deve ser assegurado o fornecimento de energia elétrica ainda que em áreas informalmente ocupadas, como meio de efetivar direitos fundamentais, especialmente em contextos de vulnerabilidade social.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - IRRELEVÂNCIA - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA OBRA NECESSÁRIA À DISPONIBILIZAÇÃOD DO SERVIÇO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da urgência, consubstanciada em perigo de dano ou de inutilidade do processo, e da probabilidade do direito, tendo como objetivo resguardar a efetividade da tutela final ou impedir a sua inutilidade, nos termos do art. 300 do CPC/15 . 2. A essencialidade do serviço de energia elétrica se sobrepõe a potencial exame de regularidade do loteamento no qual está inserido o imóvel do consumidor. 3. A responsabilidade pelo custeio das obras de infraestrutura necessárias à disponibilização do serviço, todavia, carece do conhecimento prévio da extensão da rede, da tensão e da existência de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica, o que demanda ampla instrução probatória . 4. Recurso provido. v.v . AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - LOTEAMENTO IRREGULAR - IMÓVEL RURAL - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - OBRIGAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. 2 . Nesses termos, o fato de o imóvel localizar-se em loteamento irregular não é suficiente para afastar a obrigação de prestação do serviço público essencial, e constitucionalmente assegurado.
3. Constatada a situação irregular do imóvel, pode o Poder Público agir de acordo com outros meios que a lei dispõe, mas o serviço público essencial não pode ser negado. 4 . Portanto, há que ser mantida a decisão que determinou a instalação e ligação da energia elétrica no im óvel do recorrido. 5. Recurso não provido”. (TJ-MG - AI: 22890761420228130000, Relator.: Des .(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023)

“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO SERVIÇO ESSENCIAL . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
O fornecimento de energia elétrica é corolário para que qualquer cidadão possa exercer o seu direito de moradia, ainda que a título precário,
sendo de rigor destacar que a Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições necessárias à instalação de rede de energia elétrica, não inclui a regularidade do registro imobiliário para o fornecimento de energia elétrica a pessoas físicas . Ademais, a fiscalização sobre as ocupações e loteamentos irregulares não compete à concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas, sim, ao ente público em que situado o terreno, assim como aos demais órgãos de controle e fiscalização”. (TJ-SP - AC: 10004602620198260156 SP 1000460-26.2019.8 .26.0156, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/08/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

A decisão agravada, portanto, ao reconhecer a essencialidade do serviço e a urgência na sua prestação, agiu em consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social do serviço público e da razoabilidade na imposição de obrigações à concessionária, em regime de prestação continuada e universalizada.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. A falta de fornecimento regular de energia elétrica acarreta prejuízos concretos à saúde, à segurança e à qualidade de vida dos moradores, comprometendo inclusive o acesso a outros direitos fundamentais, como o abastecimento de água potável, dada a dependência de energia para funcionamento dos sistemas de bombeamento em poços artesianos.

Nesse contexto, a manutenção da liminar se impõe como medida de tutela da dignidade da pessoa humana e de efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de intervenção excepcional e pontual, voltada à salvaguarda de condições mínimas de vida digna, sem prejuízo de análise posterior, em sede de instrução probatória, quanto à regularidade da ocupação, à responsabilidade do loteador e aos demais aspectos de natureza urbanística e regulatória.

Por fim, cumpre destacar que o agravo interno tem por escopo exclusivo a impugnação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Como se vê, não foram trazidos aos autos novos elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pela decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025